Tribunal: TJSP
Processo: 2262472-58.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução de suas penas pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas e substituição por penas alternativas - Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas -

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução de suas penas pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas e substituição por penas alternativas - Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.